Tribunal: TJBA
Processo: 8001667-83.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001667-83.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, CLEDSON FRANCO DE OLIVEIRA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: ANTONIO CARLOS DE ARAGAO LIMA e outros (9)

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FACHESF. ADICIONAL DECRETO-LEI 1971 (ADL-71). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS ESPECÍFICAS. INOCORRÊNCIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DIFERENTES SITUAÇÕES JURÍDICAS DOS AUTORES. TEMA 736 DO STJ. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pela embargante quanto à análise da metodologia de cálculo do benefício e das diferentes situações jurídicas dos autores, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da natureza salarial da verba ADL-71 e sua inclusão na base de cálculo da suplementação de aposentadoria.

III - A alegação de ausência de repercussão financeira das contribuições vindicadas não afasta o direito à revisão do benefício quando reconhecida a natureza salarial da verba, devendo eventuais questões específicas sobre cálculos serem dirimidas na fase de liquidação de sentença.

IV - O Tema 736 do STJ veda a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios, mas não se aplica quando há reconhecimento da natureza salarial de verba que deveria ter integrado a base contributiva.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 8001667-83.2017.8.05.0191
, em que é Embargante,
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
, e são Embargados,
ANTONIO CARLOS DE ARAGAO LIMA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.